Tribunal: TJDFT
Processo: 0746999-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0746999-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA AGRAVADO: CLOVIS ALCINO BERTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Eduarda Rodrigues de Almeida contra decisão prolatada em ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de alugueis, em que o d. Juízo a quo, considerando a antiga situação de inadimplência da locatária, deferiu a medida liminar nos seguintes termos (ID 20893233): (...) Destarte, defiro o pedido de liminar, independentemente da exigência de caução. Contudo, existe legislação que regulamenta esse tipo de caso na pandemia que enfrentamos (Lei. 14.010/2020) restringindo o despejo até o dia 30/10/2020. Expeça-se mandado de citação e intimação para desocupação voluntária até o dia 30/10/2020. Transcorrido o prazo sem a desocupação, deverá ser realizado o despejo compulsório com auxílio de força policial, se necessário. Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que, nos termos do art. 9o da Lei no 14.010/2020, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo até a data de 30/10/2020, de sorte que a decisão agravada viola frontalmente a norma legal proibitiva. Acrescenta que, ao contrário do alegado pelo autor, ora agravado, a inadimplência no pagamento dos alugueis teve início em fevereiro de 2020 e não outubro de 2019 (data de assinatura do contrato de aluguel). Aduz, ainda, que a Lei no 8.245/91, em seu art. 59, § 1o, impõe o dever de apresentar a caução para o deferimento de liminar e não traz em seu bojo qualquer exceção. Cita jurisprudência sobre o tema. Por fim, menciona o perigo de dano grave de difícil reparação, pois a agravante e seus familiares estão desempregados e o cumprimento da liminar acarretará o despejo de toda a família, a qual inclui sua mãe, avó e quatro irmãos (dois menores de idade) que não tem onde morar, principalmente neste momento de pandemia. Requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a decisão agravada que deferiu o pedido liminar de despejo. Caso assim não se entenda, que seja concedido o prazo de 15 dias para o despejo voluntário, a contar de 30/10/2020. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Pede, outrossim, a concessão da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, examino o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, verifica-se que a agravante possui 19 (dezenove) anos de idade, qualifica-se como estudante e, a fim de comprovar a situação de desemprego, apresentou CTPS sem anotação de contrato de trabalho (IDs 20893229, 20893230, 20893231). Diante disso, tem-se que, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência. Defiro, pois, a gratuidade de justiça a agravante, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultada a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se, ao menos em parte, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Consoante dispõe o §1o do artigo 59 da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel em 15 (quinze) dias, inaldita altera pars, prestada a caução de valor equivalente a três meses de aluguel, dentre outras hipóteses, ao término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (inciso VIII). Confira-se: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário; VI - o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; VII - o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (grifo nosso) Na hipótese, trata-se de dois contratos de locação residencial, desprovidos de qualquer garantia, com prazo de vigência de 10/10/2019 a 10/10/2020 (ID 72947348 - p. 20/24 dos autos de origem), sendo que os comprovantes trazidos pela agravante em sede recursal não abarcam todos os meses, sequer versam sobre as tarifas de água e luz em atraso. A propositura da ação de despejo motivada pela falta de pagamento dos alugueis e demais encargos (art. 9o, inciso III) se deu em 23/09/2020, portanto, dentro do trintídio legalmente estabelecido como condição para a concessão da liminar. Importante destacar, ainda, que nos termos do art. 64 da Lei no 8.245/91, o agravado está dispensado da caução, porquanto o desfazimento do contrato de locação decorre da falta de pagamento. Sendo assim, nesse particular, acertada a decisão agravada ao dispensar a caução. Ocorre que, nos termos do art. 9o da Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), “não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020.” Nessa perspectiva, a prolação de decisão concessiva de liminar de despejo antes do dia 30/10/2020 contraria, de fato, a norma em questão. Aliás, a par de deferir a liminar para a desocupação do imóvel sem observância ao regramento legal para o período de pandemia, o d. juízo a quo determinou a desocupação até o dia 30/10/2020. Nessa perspectiva, com razão a agravante ao pugnar, subsidiariamente, a concessão do prazo de 15 dias para o despejo voluntário, a contar de 30/10/2020. Sendo assim, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão agravada até o dia 30/10/2020, data a partir da qual terá início o prazo de 15 (quinze) dias para a agravante desocupar voluntariamente o imóvel. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Ao agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora